Tribunal: TJSP
Processo: 1013794-14.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Demora no restabelecimento do serviço. Falha caracterizada. Serviço essencial que não deve ser descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano 'in re

Ementa:
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de reparo emergencial na rede de abastecimento. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Demora no restabelecimento do serviço. Falha caracterizada. Serviço essencial que não deve ser descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano 'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório dos danos morais fixado em R$3.000,00, e não no valor pleiteado pela parte autora. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária incidente a partir da publicação deste V. Acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios calculados da citação. Ação julgada procedente, carreados à parte ré os ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, já incluídos os recursais. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013794-14.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
JACQUELINE WALTER DA SILVA, (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
2/16
VOTO No 22412
Apelante(s): Jacqueline Walter da Silva
Apelado(s): SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A.
Comarca: Araçatuba - Foro de Araçatuba/2a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Eduardo Zanini Maciel
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
Ação
indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de reparo
emergencial
na
rede
de
abastecimento.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em
parte. Demora no restabelecimento do serviço. Falha
caracterizada.
Serviço
essencial
que
não
deve
ser
descontinuado. Responsabilidade da prestadora de serviços
reconhecida. Dano 'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum'
indenizatório dos danos morais fixado em R$3.000,00, e não
no valor pleiteado pela parte autora. Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção
monetária incidente a partir da publicação deste V. Acórdão
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios calculados da citação.
Ação julgada procedente, carreados à parte ré os ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 20% do
valor da condenação, já incluídos os recursais. Recurso provido
em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
3/16
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais, condenando, a parte autora ao pagamento de custas e de
honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) ficou cinco dias sem abastecimento de água, sem aviso
prévio e sem justo motivo, o que lhe ocasionou diversos transtornos; 2) a
parte contrária não ofereceu ajuda ou suporte para atenuar as dificuldades
que passou em razão da falta de água; 3) é devida a indenização por danos
morais, por se tratar de relação de consumo, o que acarreta a
responsabilidade objetiva da concessionária, devendo o fornecedor
responder pelos danos causados ao consumidor independentemente de
culpa; 4) os problemas técnicos e deterioração dos canos de distribuição e
equipamentos, advindos de má gestão, redução de investimentos para a
melhoria do serviço e ações negligentes ao consumidor, não podem ser
enquadrados como força maior; 5) os problemas indicados na inicial
decorrem do risco do negócio (pois a política de não investir na melhoria
da infraestrutura de distribuição de água implica, necessariamente, a
deterioração dos canos de abastecimento e o uso de bombas de pressão
obsoletas sem bateria reserva para funcionarem de forma autônoma caso
haja queda de energia, assim como ausência de peças de reposição
adequadas); 6) as redes de abastecimento de água devem ser
suficientemente resistentes para enfrentar diversos eventos, os quais não se
enquadram nos conceitos de caso fortuito ou de força maior; 7) tais
eventos devem considerados quando do planejamento e da instalação da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
4/16
rede de abastecimento; 8) a falta de preparo da concessionária para
enfrentar e neutralizar o desabastecimento foi preponderante para a
extensão do dano, em evidente falha na prestação dos serviços; 9) faz jus à
indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00; 10) é cabível a
aplicação do CDC à hipótese em exame, sendo cabível, por conseguinte, a
inversão do ônus da prova; 11) o caminhão pipa fornecido estava
localizado a 2 km da parte autora, permanecendo lá apenas no horário
comercial.
Houve resposta.
A parte apelada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.594).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em tela deixou assentado que:
Vistos. JACQUELINE WALTER DA SILVA ajuizou a
presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de SAMAR - SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE
ARAÇATUBA S.A, alegando, em síntese, que: a) reside em
imóvel com abastecimento de água sob responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público; b) entre os dias 03 e 07 do
mês de outubro de 2019, vários bairros da cidade de
Araçatuba, inclusive aquele onde está localizado o imóvel da
autora, tiveram seu abastecimento de água interrompido sem
motivo justificado e sem prévia comunicação; c) a ré

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
5/16
disponibilizou caminhões-pipa apenas no final de semana, em
quantidade pequena e de forma desorganizada, distante do seu
imóvel; d) experimentou transtornos de ordem moral. Pleiteou
os benefícios da Justiça Gratuita. Requereu a procedência da
ação, para que a ré seja condenada a lhe pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/42). Juntou
documentos (fls. 43/169). Os benefícios da Justiça Gratuita
foram deferidos (fls. 170/171). A autora requereu a juntada de
documentos (fls. 173/198). A requerida foi citada e apresentou
contestação (fls. 202/221). Aduziu, em síntese, a inexistência
de conduta ilícita, pois foi necessária a realização de obras de
emergência na rede de abastecimento de água e houve a
disponibilização de água por meio de caminhões-pipa, bem
como a inexistência de danos morais, mencionando um parecer
técnico elaborado pela Agência Reguladora. Pediu a
improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pede a redução do valor pleiteado pela parte
autora. Juntou documentos (fls. 222/334). Houve réplica (fls.
338/351), com juntada de documentos (fls. 352/364). As partes
informaram desinteresse na audiência de conciliação (fls.
368/376 e 377/380). Instadas a especificarem as provas a
serem produzidas (fl. 409), manifestaram-se as partes (fls.
412/413 e 422/425). É o relatório. Fundamento e decido. O
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria
litigiosa é unicamente de direito e porque os fatos encontram-
se comprovados pelos documentos juntados aos autos, de sorte
que não há necessidade de dilação probatória. A autora
pretende ser indenizada por danos morais, causados em razão
da interrupção da distribuição de água pela ré. De outro lado, a
ré sustenta que a interrupção decorreu de situação emergencial
por evento imprevisível. O pedido é improcedente. A
documentação colacionada aos autos revela os problemas
técnicos
que
atingiram
sua
rede
de
abastecimento,
notadamente um vazamento no reservatório Panorama,
seguido do rompimento de uma adutora, no trecho da rede
situado na Avenida Baguaçu, o que demandou serviços de alta
complexidade realizados para o pleno reparo das instalações
(fls. 328/334). Conclui-se, pois, que a interrupção do
abastecimento de água extrapolou a esfera de atuação da ré
que, para minimizar os transtornos aos consumidores,
conforme confirmado pela autora, adotou medidas paliativas,
disponibilizando caminhões-pipa aos consumidores afetados.
O fato em voga também foi alvo de avaliação técnica por parte
da Agência Reguladora DAEA, que concluiu pela ausência de
erro da requerida, tratando-se de evento fortuito e imprevisível
(fls. 328/334). A propósito, cumpre observar que não se
caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando
motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações, consoante disposto no artigo 6o, § 3o da Lei sobre
o Regime de Concessões de Serviços Públicos, no 8.987/95

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
6/16
(“Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando (...) motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações”). No mesmo sentido, o artigo 40, I
e II, da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico,
no 11.445/07, preconiza que “os serviços poderão ser
interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: I -
situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e
bens; II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou
melhorias de qualquer natureza nos sistemas”. E, ainda, o art.
7o, da Lei Municipal n. 7.390/11, repete a fórmula ao dispor
que: “Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser
interrompidos nas seguintes hipóteses: I - situação de
emergência ou de calamidade pública, especialmente a que
coloque em risco a saúde do trabalhador de serviço de
saneamento básico ou a segurança de pessoas e bens; II -
necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos
sistemas por meio de interrupções programadas”. Desta forma,
a prova dos autos revela a inexistência de responsabilidade da
ré pela falha no abastecimento adequado de água, o que afasta
o dever de indenizar. Em caso como o presente, assim já se
decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão à condenação da ré
em obrigação de fazer, referente à reparação de vazamento de
água na calçada e religação do fornecimento de água; e em
indenização por dano moral. Sentença de improcedência. (...)
Suspensão no fornecimento de água que foi necessária, para
fins de reparação urgente do local danificado. Observância da
LCM no 444/2012, que institui a Política Municipal de
Saneamento Básico, bem como do regulamento dos serviços
públicos de abastecimento de água, esgoto e saneamento do
Município de Jaú. Inexistência de demonstração de que a
interrupção emergencial no fornecimento de água tenha
causado dor ou sofrimento do apelante a ensejar dano moral.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004828-62.2018.8.26.0302; Relator (a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
Assim, não estando comprovada qualquer conduta ilícita da ré,
fica eximida do dever de indenizar, devendo o pedido inicial
ser
julgado
improcedente.
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial feito por JACQUELINE
WALTER DA SILVA em face de SAMAR - SOLUÇÕES
AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. Julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC. Sucumbente, arcará a autora com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
A parte autora interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
7/16
sustentando, em resumo, que faz jus à indenização por danos morais, no
importe de R$10.000,00, já que a falta de preparo da concessionária para
enfrentar e neutralizar o desabastecimento de água foi preponderante para
a ocorrência do dano, em evidente falha na prestação dos serviços.
Assiste-lhe razão em parte.

A situação em apreço está sujeita às regras
do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade ao disposto no seu
art. 22.
A interrupção do fornecimento de água
afigura-se, em princípio, inadmissível ante a essencialidade e continuidade
intrínsecas ao seu fornecimento, que não deve ser interrompido, salvo em
situações excepcionais, ou permitidas legalmente.
A parte autora ajuizou esta ação alegando,
em resumo, que reside em imóvel com abastecimento de água sob
responsabilidade da ré. Afirmou, ainda, que entre os dias 03 e 07 de
outubro de 2019, vários bairros da cidade de Araçatuba, inclusive aquele
onde está localizado seu imóvel, tiveram o abastecimento de água
interrompido sem motivo justificado e sem prévia comunicação.
A parte autora sustentou, ainda, que a parte
ré disponibilizou caminhão pipa, que, porém, ficava distante de sua
residência, bem como que, diante da demora no restabelecimento do
serviço, entrou em contato diversas vezes com a parte ré, tendo sofrido
danos morais, uma vez que o fornecimento de água só voltou depois de
cinco dias de interrupção.
Restou incontroversa a interrupção dos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
8/16
serviços na data indicada na inicial.
A parte ré argumenta, porém, que tal fato
ocorreu por força maior, pois foi necessário efetuar reparo emergencial na
rede de abastecimento de água, o que afastaria sua responsabilidade.
Alega, ainda, que, visando a minimizar os efeitos da manutenção
emergencial e garantir um mínimo de fornecimento de água durante esse
período, forneceu caminhões pipa a partir da constatação de que a bomba
reserva apresentou defeito.
É certo que o artigo 6o, § 3o, da Lei n.
8.987/95 prevê que: “não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade”.
Por outro lado, o artigo 40, I e II, da Lei n.
11.445/07 estabelece que: “os serviços poderão ser interrompidos pelo
prestador nas seguintes hipóteses: I - situações de emergência que atinjam
a segurança de pessoas e bens; II - necessidade de efetuar reparos,
modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas”.
Justamente por isso a efetivação de reparos e manutenção da rede de
abastecimento pela fornecedora nada mais é do que exercício regular de
direito (art. 188, I, do CC).
Entretanto, no presente caso, a interrupção
no fornecimento de água aos moradores dos bairros atingidos, onde se
inclui a residência da parte autora, estendeu-se por período

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
9/16
demasiadamente prolongado, ou seja, do dia 03 até o dia 06 de outubro de
2019, devendo ser reconhecida a responsabilidade da parte ré.
Apesar de a parte ré afirmar que os consertos
foram efetuados em menos de 24 horas, bem como que a intermitência do
abastecimento de parte da área coberta pelo sistema Hilda Mandarino não
foi suficiente para causar prejuízos à parte autora, os documentos
acostados aos autos afastam suas alegações, comprovando que a região da
residência da parte autora ficou sem água pelo período indicado na inicial.
O defeito na conexão do trecho inicial da
rede de 300 milímetros que passou a bombear a água tratada da ETA
Baguaçu ao reservatório Hilda Mandarino ocorreu em 03 de outubro de
2019, às 19h.
Apesar de a parte ré asseverar que o
bombeamento teria sido restabelecido às 13h do dia seguinte, afirmou
igualmente que estava sendo “realizado procedimento de descargas de
redes em alguns pontos para a limpeza das tubulações” e que “o
abastecimento será normalizado gradativamente conforme o nível do
reservatório” (fls.08), razão pela qual é possível inferir que boa parte da
região ficou sem água, mesmo após a manutenção, sendo verossímil a
alegação da parte autora, no sentido de que, “aguardou até às 02 horas da
manhã do dia 05 de outubro de 2019”, sem que o sistema fosse
normalizado.
Verifica-se, aliás, da leitura da reportagem
de fls.53/55, denominada “chuva de BOS contra a Samar”, que a própria
concessionária informou que “em alguns locais atendidos pelo Sistema de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
10/16
Abastecimento Hilda Mandarino é registrado fluxo fraco de abastecimento
e que tal situação poderia ocorrer “principalmente nos pontos mais altos
da zona leste”, o que confirma a inexistência de abastecimento regular e
adequado na região no período em comento.
Não
bastasse
isso,
verificou-se
novo
rompimento, em 05 de outubro de 2019, às 06h34min, e, por
consequência, desabastecimento, tendo a parte ré informado que o serviço
seria normalizado às 18h30 do mesmo dia.
Ocorre, porém, que, em 06 de outubro de
2019, os moradores da região acima mencionada, onde se situa a residência
da parte autora, ainda não possuíam água. Tal situação foi comprovada
pelos documentos acostados à inicial, especialmente a reportagem de
fls.70/72. Verifica-se, aliás, que a situação foi especialmente crítica, tendo
os moradores realizado manifestação à frente da concessionária e lavrado
boletim de ocorrência (fls.51/52).
Por outro lado, a disponibilização de
caminhões pipa para a população dos locais afetados, com vistas a
minimizar os efeitos da manutenção emergencial e complementar o
fornecimento de água aos usuários, não foi suficiente para atender a todas
as pessoas, conforme demonstraram os documentos acostados à inicial.
Esclarecedor é o voto do E. Desembargador
Thiago de Siqueira, na Apelação de no 1002954-42.2019.8.26.0032,
decidida em 20.08.2019, em caso muito semelhante a este, cujos bons
fundamentos, guardadas as peculiaridades do caso, são também aqui
adotados como razão de decidir:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
11/16
Note-se que, inicialmente, a previsão para retorno do
abastecimento era até as 18h do dia 9.3.2019. Logo após, o
prazo passou para a manhã do domingo (10.03) (fls. 216). No
domingo, houve a informação de que o abastecimento
retornaria gradativamente às 16h (fls. 217), depois, às 20h (fls.
218). No dia 11.03, foi veiculada a notícia de que às 19h
daquele dia, a bomba novamente seria trocada e que o
abastecimento seria normalizado durante a madrugada da terça-
feira (12.03) (fls. 220). Foram inúmeras as reclamações feitas
pelos moradores atingidos, como se pode ver dos documentos
juntados pelo autor e pela ré. Inclusive, o Prefeito de
Araçatuba, Dilador Borges, participou de reunião com
vereadores e diretores da Samar e do Departamento de Água e
Esgoto de Araçatuba, para tratar sobre o problema de
abastecimento, na qual foi exigido um novo plano de
contingência, com a promessa de que a ré, a partir de então,
passaria a trabalhar com duas bombas reserva para que não
mais aconteça o mesmo problema. O prefeito afirmou que “a
gente sabe que tem uma bomba que deu problema, com
capacidade de 250 metros cúbicos por hora. A bomba
substituta também deu problema e buscaram uma terceira
bomba com capacidade de 180 metros cúbicos bem abaixo do
que necessitava. Se não bastasse isso, a bomba está
funcionando, mas somente produzindo 60 metros cúbicos. Mas
ficou aqui acordado que será revisionado o Plano de
Contingenciamento para que isso não ocorra mais naquela
região. É uma exigência da nossa administração” e, em pedido
de desculpa, afirmou que “ficou acertado que terá uma terceira
bomba daqui para frente sobressalente. Uma operando e duas
sobressalentes. Me desculpe. Não é da nossa vontade e eu sei o
transtorno que isso trouxe a vocês. Mas continuo com o meu
comprometimento, com o comprometimento da câmara, com o
comprometimento da agência reguladora de trabalhar
diuturnamente, para resolver isso rapidamente até amanhã, se
Deus quiser. Para que a gente não veja o sofrimento da nossa
população” (fls. 224). Portanto, embora tenha sido o caso de
obra emergencial em razão de ter queimado a bomba do poço
que alimenta o sistema de abastecimento, verifica-se a falta de
planejamento da ré para enfrentar situações como a que
ocorreu, tanto que foi exigido na reunião em que participou o
Prefeito da cidade, a revisão do plano de contingenciamento e
a existência, a partir de então, de duas bombas reserva. É certo
que problemas mecânicos podem ocorrer, como de fato
ocorreu, porém, a população não pode ficar sem abastecimento
de água, serviço essencial, durante cinco dias por falha da ré
em não ter à sua disposição o aparelhamento necessário para
enfrentar tais situações. Além disso, restou incontroverso nos
autos, que a interrupção no abastecimento de água teve início
no dia 08.03.2019, e os caminhões pipa, só foram
disponibilizados aos moradores, onde se inclui o autor, no dia
10.03.2019, ou seja, dois dias após. Importante esclarecer que
a ré, na qualidade de prestadora de serviços essenciais, deve

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
12/16
estar preparada para solucionar eventuais problemas existentes
na rede de abastecimento, diminuindo ou até mesmo evitando
prejuízos aos consumidores, não se justificando a demora de 5
dias para reestabelecer o abastecimento de água. Portanto,
deve ser reconhecida a responsabilidade da ré na hipótese aqui
versada.
Na medida em que restou evidenciado o
defeito no abastecimento de água, interrompido por falha na prestação do
serviço, bem como que ele não restabelecido de forma competente,
caracterizaram-se os danos morais à parte autora.
É induvidosa a essencialidade do serviço
público de abastecimento de água prestado pela concessionária e do
princípio da continuidade que o rege.
Portanto, a lesão decorrente de falta de água,
bem essencial à vida, é presumida.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte, bem
como esta C. Câmara:
1002951-87.2019.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação
indenizatória. Interrupção no fornecimento, em razão de
reparo emergencial na rede de abastecimento. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em
parte. Inovação recursal caracterizada em relação à parte das
afirmações da parte autora. Apelo não conhecido nesse ponto.
Demora no restabelecimento do serviço. Falha caracterizada.
Serviço
essencial
que
não
deve
ser
descontinuado.
Responsabilidade da prestadora de serviços reconhecida. Dano
'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório dos
danos morais fixado em R$3.000,00, e não no valor pleiteado
pela parte autora. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária
incidente a partir da publicação deste V. Acórdão (Súmula 362

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
13/16
do STJ) e juros moratórios calculados da citação. Ação julgada
procedente, carreados à parte ré os ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 20% do valor da
condenação, já incluídos os recursais. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.
1003058-34.2019.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/10/2019
Data de publicação: 29/10/2019
Ementa: Ação de indenização por danos morais. Prestação de
serviço. Interrupção do fornecimento de água em domicílio
residencial por quatro dias. Improcedência. Apelação.
Preliminar arguida em contrarrazões. Suposta inovação fática
que não foi identificada na peça recursal. Arguição rejeitada.
Mérito. Incontroversa interrupção do fornecimento de água no
imóvel em que reside a autora. Necessidade de obra
emergencial para substituição de motobomba utilizada na
captação de água do poço de abastecimento. Ré, porém, que
não adotou medidas paliativas suficientes para suprir a
demanda do serviço essencial. Plano de contingência com
falhas. Bomba substituta que apresentou defeitos e operou com
capacidade aquém da nominal. Caminhões pipas postos à
disposição somente dois dias depois da interrupção e, ainda
assim, a um quilômetro e meio da residência da autora. Obras
emergenciais que não eximem a concessionária de tomar
medidas ao seu alcance para mitigar o impacto na rotina dos
usuários. Dano moral presumido da privação da água encanada
por quatro dias. Bem essencial. Indenização arbitrada em R$
3.000,00 à luz das particularidades do caso, em observância ao
princípio
da
proporcionalidade
e
da
vedação
do
enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
1002954-42.2019.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Relator(a): Thiago de Siqueira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 20/08/2019
Ementa: Apelação Ação de indenização por danos morais
Improcedência Interrupção no fornecimento de água, em
razão de reparo emergencial na rede de abastecimento

Demora no seu restabelecimento - Falha configurada - Serviço
essencial que não pode ser descontinuado Responsabilidade
da prestadora de serviços que deve ser reconhecida -
Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz
jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
14/16
da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil, porém,
não no "quantum" pretendido Procedência da ação que é de
rigor Recurso provido em parte.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do 'quantum' a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar o abalo da honra objetiva da
vítima, pessoa jurídica, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
15/16
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.”
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
A quantia indenizatória de R$3.000,00
mostra-se adequada para atender à finalidade sancionadora e reparadora,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A quantia pleiteada na petição inicial é
excessiva, razão pela qual não comporta acolhimento.
Assim, de rigor acolher parcialmente a
irresignação, para o fim de julgar procedente a ação em exame,
condenando-se a parte ré a pagar indenização por danos morais à parte
autora, no valor de R$3.000,00, corrigido a partir da publicação do V.
Acórdão e acrescido de juros de mora a partir da citação, tendo em vista
tratar-se de responsabilidade civil contratual.
Em razão da procedência da ação em tela, a
parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora
fixados em 20% sobre o valor da condenação, já considerados os
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013794-14.2019.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 22412
16/16
WALTER BARONE
Desembargador Relator